Tribunal: TCU
Processo: 013.211/2005-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 689/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação à empresa Kamustra Produções Artísticas Ltda. ante o recolhimento integral da multa aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2204/2010-TCU-Plenário , conforme demonstrativo de débito consignado à peça 148, de acordo com os pareceres da Seproc e do MP/TCU emitidos nos autos (peças 150/152). 1. Processo TC- Processo 013.211/2005-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Kamustra Produções Artísticas Ltda. (CNPJ 04.857.175/0001-70) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Bruno de Siqueira Pereira (20601/OAB-DF) e outros, representando Ministério da Cultura (extinta); Raphael Ribeiro Bertoni (259.898/OAB-SP) e outros, representando Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações Brasília; Leonardo Lopes Soares e outros, representando Mc Cann Erickson Publicidade Limitada. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.